Tribunal: STF
Processo: AI 431210
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte 
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do 
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o 
   ônus decorrente da litigância de má-fé.